Tribunal: TJDFT
Processo: 0710510-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0710510-79.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ESPÓLIO DE LINO MARCOS DOS SANTOS RECORRIDO: JOSE ALDEMIR SARAIVA DECISÃO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pela recorrente (ID 45733110), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. A certidão para pagamento do ITCMD do espólio recorrente (Id. 46206263) indica ser ele constituído por patrimônio superior a R$95.000,00 (noventa e cinco mil reais), sendo evidentemente suficientes ao recolhimento das custas e preparo e para fazer frente a eventuais ônus sucumbenciais. Indefiro o benefício em favor do espólio recorrente, destacando-se que, em se tratando de espólio, deixa de ser parâmetro para o deferimento da medida a possibilidade de sustento próprio e de sua família, mas apenas o ativo que corresponde ao espólio. Intime-se o recorrente para que promova o recolhimento das custas e do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília/DF, 10 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora